Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve o sobrestamento do feito de origem diante de IRDR pendente de solução. Alega-se haver vícios bastantes para se retirar a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso e/ou contraditório e/ou obscuro e/ou está eivado de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, nem contradição, nem obscuridade, tampouco qualquer erro material e nem outro vício quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968192, 0720075-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025.